Tribunal: TJMT
Processo: 1026540-90.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026540-90.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), REGINA HASSE - CPF: 920.326.800-68 (AGRAVANTE), MAURO EDSON MENEZES DE OLIVEIRA - CPF: 631.294.001-25 (AGRAVANTE), LETICIA RODRIGUES - CPF: 920.958.790-15 (AGRAVANTE), PATRICIA RODRIGUES - CPF: 816.388.920-91 (AGRAVANTE), PEDRO JOSE LEHNEN - CPF: 157.593.500-72 (AGRAVADO), LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - CPF: 225.824.360-20 (ADVOGADO), MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - CPF: 164.507.280-00 (ADVOGADO), JULIANA DELLA VALLE BIOLCHI - CPF: 711.638.830-34 (ADVOGADO), ALESSANDRA AMARAL - CPF: 960.503.650-91 (ADVOGADO), NESSANDRA MARCONDES DE QUADROS - CPF: 031.030.540-33 (ADVOGADO), FELIPE DE IVANOFF - CPF: 006.062.650-07 (ADVOGADO), LAIS XAVIER - CPF: 848.225.200-30 (ADVOGADO), ISAAC NOETZOLD RODRIGUES DE MORAES - CPF: 012.476.880-62 (ADVOGADO), RAFAEL GAY POSSEBON - CPF: 022.724.550-42 (ADVOGADO), GABRIEL SCORTEGAGNA PEDRA - CPF: 023.356.170-60 (ADVOGADO), RAFAEL MAFACIOLI MARIN - CPF: 778.209.240-04 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS EIRELI - EPP - CNPJ: 27.134.316/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRO BULLS LTDA - CNPJ: 32.606.245/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), INDIANA FORCE IND. E COM. DE RACOES E OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 34.053.419/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEGANCE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 10.416.346/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (TERCEIRO INTERESSADO), THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 006.024.471-27 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURDES IARA PICCOLI - CPF: 355.789.200-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE BORGES PARRA PEREIRA - CPF: 014.086.131-90 (TERCEIRO INTERESSADO), L. B. P. - CPF: 073.961.111-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

REGINA HASSE

AGRAVANTE(S): MAURO EDSON MENEZES DE OLIVEIRA

AGRAVANTE(S):

LETÍCIA RODRIGUES

AGRAVANTE(S): PATRÍCIA RODRIGUES

AGRAVADO(S): PEDRO JOSE LEHNEN

TERCEIRO INTERESSADO: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

TERCEIRO INTERESSADO: CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS EIRELI - EPP

TERCEIRO INTERESSADO: AGRO BULLS LTDA

TERCEIRO INTERESSADO: INDIANA FORCE IND. E COM. DE RAÇÕES E OLEOS VEGETAIS LTDA

TERCEIRO INTERESSADO: ELEGANCE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME

TERCEIRO INTERESSADO: ALEX PEREIRA

TERCEIRO INTERESSADO: THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA

TERCEIRO INTERESSADO:

LOURDES IARA PICCOLI

TERCEIRO INTERESSADO:

ALINE BORGES PARRA PEREIRA

TERCEIRO INTERESSADO:

L. B. P.

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA C/C PEDIDO DE

DESCONSIDERAÇÃO EXPANSIVA DA PERSONALIDADE JURÍDICA COM BLOQUEIO DE ATIVOS E BENS DOS POSSÍVEIS SÓCIOS OCULTOS DA EMPRESA DEVEDORA – DEFERIMENTO – ALEGAÇÃO DE SE TRATAREM DE MEROS EMPREGADOS DA DEVEDORA, EM CLARA RELAÇÃO DE SUBORDINAÇÃO - DESACOLHIMENTO – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS, AINDA QUE FRÁGEIS, DE SOCIEDADE OCULTA – PROCURAÇÃO OUTORGADA PELA DEVEDORA AOS RECORRENTES CONFERINDO-LHES AMPLOS PODERES ÀS VÉSPERAS DO VENCIMENTO DE VARIAS OBRIGAÇÕES/DÉBITOS CONTRATUAIS -

QUESTÃO A SER DIRIMIDA NO CURSO DA DISREGARD - DEFERIMENTO CONDICIONADO À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO DIFERIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O reconhecimento da desconsideração da personalidade jurídica em uma perspectiva teórica expansiva afigura-se como importante instrumento de combate e prevenção da utilização indevida da personalidade da pessoa jurídica, sobretudo quando há a presença de indícios verossímeis de sócios ocultos, valendo-se de tal situação para frustrar o recebimento por parte dos credores.

Havendo indícios de que os agravantes – em princípio, simples empregados – seriam sócios ocultos da empresa devedora por receberem poderes amplos por procuração pública da empresa INDIANA AGRI para agir em nome desta, possível o deferimento de tutela de urgência para bloqueio de seus bens quando condicionado à prestação de caução idônea por parte do autor da ação monitória.

Assim como em qualquer outra tutela judicial de caráter liminar ou antecipatório, o contraditório e a ampla defesa são garantias de exercício diferido, não havendo falar-se, em princípio, numa possível nulidade pela prolação da decisão
inaudita altera parte
.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

REGINA HASSE

AGRAVANTE(S): MAURO EDSON MENEZES DE OLIVEIRA

AGRAVANTE(S): LETÍCIA RODRIGUES

AGRAVANTE(S): PATRÍCIA RODRIGUES

AGRAVADO(S): PEDRO JOSE LEHNEN

TERCEIRO INTERESSADO: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

TERCEIRO INTERESSADO: CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS EIRELI - EPP

TERCEIRO INTERESSADO: AGRO BULLS LTDA

TERCEIRO INTERESSADO: INDIANA FORCE IND. E COM. DE RAÇÕES E OLEOS VEGETAIS LTDA

TERCEIRO INTERESSADO: ELEGANCE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME

TERCEIRO INTERESSADO: ALEX PEREIRA

TERCEIRO INTERESSADO: THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA

TERCEIRO INTERESSADO:

LOURDES IARA PICCOLI

TERCEIRO INTERESSADO:

ALINE BORGES PARRA PEREIRA

TERCEIRO INTERESSADO:

L. B. P.

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
REGINA HASSE
,
MAURO EDSON MENEZES DE

OLIVEIRA
,
LETÍCIA RODRIGUES
e
PATRÍCIA RODRIGUES
contra a decisão proferida na
Ação Monitória c/c Desconsideração da Personalidade Jurídica
nº 1006368-16.2020.8.11.0037 ajuizada por
PEDRO JOSE LEHNEN
que
(i) deferiu a tutela provisória para a inclusão dos agravantes no polo passivo da demanda de origem sob o fundamento de indícios de desvio patrimonial; (ii), reconheceu a existência de grupo econômico de fato entre a devedora principal e seus sócios formais e ocultos mediante o reconhecimento da possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica expansiva; e (iii) determinou, mediante a prestação de caução real imobiliária ou fiança bancária, a indisponibilidade de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, restrição veicular via sistema RENAJUD, arresto cautelar de grãos ou bens móveis, nomeando a parte autora como fiel depositária.

Inconformados, sustentam os recorrentes, em síntese, que
sempre foram apenas funcionários da empresa devedora e que, além de não efetivado nenhum ato ilegal ou prejudicial para os credores, não receberam nenhuma vantagem econômica a não ser a contraprestação salarial pelas horas trabalhadas, de modo que, sendo meros sujeitos subordinados, não devem responder pelas dívidas ou ter seus bens tornados indisponíveis por atos empresariais de suas empregadoras.

Alegam que além de não haver provas de que a agravante entregou efetivamente a soja negociada pelo contrato que embasa o pleito inicial, a ação originária é de conhecimento, inexistindo, pois, obrigação líquida, certa e exigível a justificar a constrição deferida em sede antecipatória, sobretudo porque não observados os princípios do
contraditório
, da
ampla defesa
e da
não surpresa
(art.10 do CPC/15).

Reafirmam que não são sócios ocultos da empresa devedora como afirma a autora agravada, e sim meros empregados das empresas
INDIANA AGRI
e
CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS

EIRELI – EPP,
em clara relação de qu
e laboravam com subordinação, pessoalidade, habitualidade e onerosidade, das quais inclusive foram desligados em virtude de toda a crise que se desencadeou com a negativa da Recuperação Judicial da empresa
INDIANA AGRI
e, atualmente estão na fruição do benefício do seguro desemprego, porém, à procura de um novo emprego, sendo afetados com essa inclusão indevida no presente caso e na iminência de sofrerem restrições em seu patrimônio.

Aduzem que, para a desconsideração da personalidade jurídica de alguma empresa ou de seus sócios, além dos requisitos objetivos como a violação da lei, do contrato ou do estatuto social, necessária a demonstração do preenchimento do elemento subjetivo que é a vontade livre e consciente de prejudicar (dolo), o que não seria o caso dos autos.

Afirmam que embora a decisão agravada tenha acolhido a tese de que (i)a existência de uma Escritura Pública outorgada pelo sócio proprietário da empresa
INDIANA AGRI
formalizada na data de 03/04/2020, para conferir-lhes de amplos poderes pelo prazo de 02 (dois) anos, e que (ii) fatos apontados pela auxiliar do juízo no “Relatório de Constatação datado de 20/04/2020 e de 18/05/2020” nos autos da Recuperação Judicial, indicarem, em tese, que os agravantes seriam sócios ocultos da devedora principal, certo seria que, além de todos os contratos sob execução/cobrança judicial terem sido constituídos antes da outorga de tal mandato, sob a gestão exclusiva do Sr.
Alex
Pereira
, referida procuração foi revogada pela mandante ainda em
novembro de 2020
, sem que fosse utilizada para a prática de qualquer ato, muito menos de natureza ilícita ou com o fito de prejudicar credores.

Propalam que não demonstrada qualquer das hipóteses previstas no art.14 da Lei nº 12.846/2013 e/ou no art.50 do CC/2002, mesmo porque jamais obtiveram qualquer benefício direto ou indireto pelo suposto abuso na gestão da empresa devedora.

Argumentam, ainda, que de todo o relatório apresentado pelo Administrador Judicial, há uma menção apenas ao agravante
MAURO EDSON MENEZES DE OLIVEIRA
, o qual teria
adquirido um imóvel denominado lote residencial representado pela matrícula nº 17999 (DOC. 15), de propriedade do Sr.
ALEX PEREIRA
e não da empresa
INDIANA AGRI,
mas que, de todo o modo, o referido negócio não chegou a se ultimar, tendo sido revogado.

Com tais argumentos, pugnam pela revogação da decisão agravada, ante a ausência dos elementos necessários para permitir o reconhecimento de inclusão dos agravantes no polo passivo da ação, bem como da desconsideração da personalidade jurídica, de modo a acarretar na liberação de todos os bens dos agravantes indevidamente arrestados/bloqueados em função da dívida perseguida na ação originária.

A liminar foi indeferida, consoante decisão de ID. n. 70973488.

Em face de tal decisão liminar, os agravantes interpuseram o Agravo Interno de ID. n. 73130965, pugnando pela reconsideração para a suspensão dos efeitos da decisão de primeiro grau impugnada.

Informações do juízo singular no ID. n. 73231954.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento no ID. n. 73270996 e ao Agravo Interno no ID. n. 75812982, ambos pelo desprovimento.

É o relatório.-

AGRAVANTE
- REGINA HASSE

AGRAVANTE
- MAURO EDSON MENEZES DE OLIVEIRA

AGRAVANTE
- LETICIA RODRIGUES

AGRAVANTE
- PATRICIA RODRIGUES

AGRAVADO
- PEDRO JOSE LEHNEN

TERCEIROS INTERESSADOS:
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI;
CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS EIRELI – EPP; AGRO BULLS LTDA;
INDIANA FORCE IND. E COM. DE RACOES E OLEOS VEGETAIS LTDA;
ELEGANCE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA – ME; ALEX PEREIRA; THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA; LOURDES IARA PICCOLI; ALINE BORGES PARRA PEREIRA; L. B. P. (TERCEIRO INTERESSADO)

PRESIDIU O JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA C/C PEDIDO DE

DESCONSIDERAÇÃO EXPANSIVA DA PERSONALIDADE JURÍDICA COM BLOQUEIO DE ATIVOS E BENS DOS POSSÍVEIS SÓCIOS OCULTOS DA EMPRESA DEVEDORA – DEFERIMENTO – IRRESIGNAÇÃO – ALEGAÇÃO DE SE TRATAREM DE MEROS EMPREGADOS DA DEVEDORA, EM CLARA RELAÇÃO DE SUBORDINAÇÃO - ACOLHIMENTO – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE SOCIEDADE OCULTA EM RELAÇÃO A UM DOS FUNCIONÁRIOS

- TENTATIVA DE AQUISIÇÃO SIMULADA DE BEM IMÓVEL DO SÓCIO-ADMINISTRADOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE CONLUIO COM AS DEMAIS EMPREGADAS – MERA OUTORGA DE PROCURAÇÃO PELA DEVEDORA AOS RECORRENTES CONFERINDO-LHES AMPLOS PODERES -

AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À UTILIZAÇÃO DO REFERIDO MANDATO PARA A PACTUAÇÃO DE QUALQUER OBRIGAÇÃO EM NOME DA MANDANTE

– RECURSO PROVIDO EM PARTE.

O reconhecimento da desconsideração da personalidade jurídica em uma perspectiva teórica expansiva afigura-se como importante instrumento de combate e prevenção da utilização indevida da personalidade da pessoa jurídica, sobretudo quando há a presença de indícios verossímeis de sócio oculto, valendo-se de tal situação para frustrar o recebimento por parte dos credores.

Havendo indícios de que ao menos um dos agravantes – em princípio, um funcionário

– seria sócio oculto da empresa devedora tendo, em tese, participado de uma tentativa de aquisição simulada de um imóvel do sócio administrador às vésperas do pedido de recuperação da empresa devedora, possível o deferimento de tutela de urgência para bloqueio de seus bens quando condicionado à prestação de caução idônea por parte do autor da ação monitória.

Por outro lado, não se afigura razoável, em princípio, a constrição de bens de três funcionárias da empresa devedora pelo simples fato de lhes ter sido outorgada
procuração co
nferindo-lhes de amplos poderes pelo prazo de 02 (dois) anos, se
não há nenhuma evidência de que tal instrumento de mandato tenha sido utilizado para a formalização de qualquer contrato em nome da devedora mandante.

Assim como em qualquer outra tutela judicial de caráter liminar ou antecipatório, o contraditório e a ampla defesa são garantias de exercício diferido, não havendo falar-se, em princípio, numa possível nulidade pela prolação da decisão
inaudita altera parte
.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
REGINA HASSE
,
MAURO EDSON MENEZES DE

OLIVEIRA
,
LETÍCIA RODRIGUES
e
PATRÍCIA RODRIGUES
contra a decisão proferida na
Ação Monitória c/c Desconsideração da Personalidade Jurídica
nº 1006368-16.2020.8.11.0037 ajuizada por
PEDRO JOSE LEHNEN
que
(i) deferiu a tutela provisória para a inclusão dos agravantes no polo passivo da demanda de origem sob o fundamento de indícios de desvio patrimonial; (ii), reconheceu a existência de grupo econômico de fato entre a devedora principal e seus sócios formais e ocultos mediante o reconhecimento da possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica expansiva; e (iii) determinou, mediante a prestação de caução real imobiliária ou fiança bancária, a indisponibilidade de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, restrição veicular via sistema RENAJUD, arresto cautelar de grãos ou bens móveis, nomeando a parte autora como fiel depositária.

Inconformados, sustentam os recorrentes, em síntese, que
sempre foram apenas funcionários da empresa devedora e que, além de não efetivado nenhum ato ilegal ou prejudicial para os credores, não receberam nenhuma vantagem econômica a não ser a contraprestação salarial pelas horas trabalhadas, de modo que, sendo meros sujeitos subordinados, não devem responder pelas dívidas ou ter seus bens tornados indisponíveis por atos empresariais de suas empregadoras.

Alegam que além de não haver provas de que a agravante entregou efetivamente a soja negociada pelo contrato que embasa o pleito inicial, a ação originária é de conhecimento, inexistindo, pois, obrigação líquida, certa e exigível a justificar a constrição deferida em sede antecipatória, sobretudo porque não observados os princípios do
contraditório
, da
ampla defesa
e da
não surpresa
(art.10 do CPC/15).

Reafirmam que não são sócios ocultos da empresa devedora como afirma a autora agravada, e sim meros empregados das empresas
INDIANA AGRI
e
CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS

EIRELI – EPP,
em clara relação de qu
e laboravam com subordinação, pessoalidade, habitualidade e onerosidade, das quais inclusive foram desligados em virtude de toda a crise que se desencadeou com a negativa da Recuperação Judicial da empresa
INDIANA AGRI
e, atualmente estão na fruição do benefício do seguro desemprego, porém, à procura de um novo emprego, sendo afetados com essa inclusão indevida no presente caso e na iminência de sofrerem restrições em seu patrimônio.

Aduzem que, para a desconsideração da personalidade jurídica de alguma empresa ou de seus sócios, além dos requisitos objetivos como a violação da lei, do contrato ou do estatuto social, necessária a demonstração do preenchimento do elemento subjetivo que é a vontade livre e consciente de prejudicar (dolo), o que não seria o caso dos autos.

Afirmam que embora a decisão agravada tenha acolhido a tese de que (i)a existência de uma Escritura Pública outorgada pelo sócio proprietário da empresa
INDIANA AGRI
formalizada na data de 03/04/2020, para conferir-lhes de amplos poderes pelo prazo de 02 (dois) anos, e que (ii) fatos apontados pela auxiliar do juízo no “Relatório de Constatação datado de 20/04/2020 e de 18/05/2020” nos autos da Recuperação Judicial, indicarem, em tese, que os agravantes seriam sócios ocultos da devedora principal, certo seria que, além de todos os contratos sob execução/cobrança judicial terem sido constituídos antes da outorga de tal mandato, sob a gestão exclusiva do Sr.
Alex
Pereira
, referida procuração foi revogada pela mandante ainda em
novembro de 2020
, sem que fosse utilizada para a prática de qualquer ato, muito menos de natureza ilícita ou com o fito de prejudicar credores.

Propalam que não demonstrada qualquer das hipóteses previstas no art.14 da Lei nº 12.846/2013 e/ou no art.50 do CC/2002, mesmo porque jamais obtiveram qualquer benefício direto ou indireto pelo suposto abuso na gestão da empresa devedora.

Argumentam, ainda, que de todo o relatório apresentado pelo Administrador Judicial, há uma menção apenas ao agravante
MAURO EDSON MENEZES DE OLIVEIRA
, o qual teria
adquirido um imóvel denominado lote residencial representado pela matrícula nº 17999 (DOC. 15), de propriedade do Sr.
ALEX PEREIRA
e não da empresa
INDIANA AGRI,
mas que, de todo o modo, o referido negócio não chegou a se ultimar, tendo sido revogado.

Com tais argumentos, pugnam pela revogação da decisão agravada, ante a ausência dos elementos necessários para permitir o reconhecimento de inclusão dos agravantes no polo passivo da ação, bem como da desconsideração da personalidade jurídica, de modo a acarretar na liberação de todos os bens dos agravantes indevidamente arrestados/bloqueados em função da dívida perseguida na ação originária.

A liminar foi indeferida, consoante decisão de ID. n. 70973488.

Em face de tal decisão liminar, os agravantes interpuseram o Agravo Interno de ID. n. 73130965, pugnando pela reconsideração para a suspensão dos efeitos da decisão de primeiro grau impugnada.

Informações do juízo singular no ID. n. 73231954.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento no ID. n. 73270996 e ao Agravo Interno no ID. n. 75812982, ambos pelo desprovimento.

É o relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO EDSON CORREA DA SILVA OAB MT 22655-O.

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai dos autos, o a
gravado e a empresa
INDIANA AGRI
firmaram em 09/03/2020 o
Contrato de Compra e Venda de Soja
de nº 100000006632020 1, cujo objeto era a compra, pela referida empresa, de 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil) quilos de soja da safra de 2019/2020, ao preço de R$81,10

por saca de 60 Kg, os quais deveriam ser embarcados entre os dias 10/03/2020 a 20/03/2020 no armazém do recorrido, ficando ainda ajustado que o pagamento seria feito em parcela única, no dia 03/04/2020.

Observando todas as condições estabelecidas no contrato, o agravado efetivou a entrega de todo o volume de soja negociado, totalizando 20.000 (vinte mil) sacas de soja, entre os dias 10 e 11/03/2020, conforme DANFEs, documento de
“Confirmação de negócio”
, Romaneio de Saída e Laudo de Classificação de Grãos, todos devidamente juntados aos autos originais, porém a empresa
INDIANA AGRI
não efetuou o pagamento nos moldes ajustados, dando, pois, ensejo à aplicação de multa contratual compensatória a elevar o montante total do débito para R$ 2.129.550,82.

No entanto, conforme o agravado, de acordo com a manifestação da Administradora Judicial nomeada pelo juízo ao qual foi distribuído o pedido de
Recuperação Judicial
nº 1001969-41.2020.811.0037 da
INDIANA AGRI
e demais empresas componentes do mesmo grupo econômico, em 02/04/2020, véspera do vencimento do contrato citado, o Sr.
ALEX PEREIRA
, titular e representante da
INDIANA AGRI
, vendeu ao Sr.
Mauro Edson Menezes de Oliveira
(identificado como Gerente Administrativo da empresa) o lote urbano matriculado sob o nº 17.999 do CRI de Primavera do Leste, supostamente ao preço de R$170.000,00, muito embora o referido imóvel possuísse o valor venal de R$460.692,25.

Ainda conforme relembra o agravado, na data de 03/04/2020 – justamente a data do vencimento da obrigação objeto da ação originária – a
INDIANA AGRI
outorgou, perante o Cartório do 2 º Ofício de Primavera do Leste/MT, procuração pública constituindo como seus procuradores os Srs. MAURO EDSON MENEZES DE OLIVEIRA, PATRÍCIA RODRIGUES, REGINA HASSE e LETÍCIA RODRIGUES, ora agravantes, conferindo-lhes amplos poderes pelo prazo de 02 (dois) anos.

Supondo que tais procuradores seriam sócios ocultos da empresa
INDIANA AGRI
, ao ajuizar a

Ação Monitória
para o recebimento do crédito representado pelo
Contrato de Compra e Venda de Soja
de nº 100000006632020 1, o agravado inseriu desde logo no polo passivo da
actio
tanto a contratante quanto as demais empresas componentes do mesmo grupo econômico, assim como o
ALEX PEREIRA
, sócio representante de tais empresas, e de THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA, LOURDES IARA PICCOLI, ALINE BORGES PARRA PEREIRA, LAIS BORGES PEREIRA,
MAURO EDSON MENEZES DE OLIVEIRA
,
PATRÍCIA RODRIGUES
,
LETÍCIA RODRIGUES
e
REGINA HASSE
, requerendo a desconsideração da personalidade jurídica de todos eles, com o bloqueio dos bens de cada um deles, o que foi deferido pela magistrada singular, exceto em relação à empresa
ELEGANCE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP (PROGETTAR)
e
ALINE BORGES PARRA PEREIRA
.

Inconformados, os corréus
AGRO BULLS LTDA
,
INDIANA FORCE IND. E COM. DE RACOES E OLEOS VEGETAIS LTDA
,
LOURDES IARA PICCOLI
,
THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA
e
CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS EIRELI – EPP
, interpuseram o Agravo de Instrumento n. 1002679-41.2021.8.11.0000, também de relatoria desta Desembargadora, o qual foi desprovido em aresto assim ementado:

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA C/C PEDIDO DE – DESCONSIDERAÇÃO DA PÉRSONALIDADE JURÍDICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL PARA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DESNECESSIDADE - DEFERIMENTO - “AÇÃO AUTÔNOMA” OU “INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO” – ADVENTO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CAPÍTULO AUTÔNOMO - ARTIGOS 133 A 137, TODOS DO CPC/15 – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ATRAVÉS DE “INCIDENTE” OU REQUERIDA NA PRÓPRIA “PETIÇÃO INICIAL” – ARTIGO 134, § 2º, DO CPC/15 – CITAÇÃO – DESNECESSIDADE - SÓCIO OU PESSOA JURÍDICA – TUTELA DE URGÊNCIA – ARTIGO 300 DO CPC/15 E ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – FRAUDE – ABUSO DE DIREITO/PERSONALIDADE – DESVIO DE FINALIDADE - CONFUSÃO PATRIMONIAL – MESMO GRUPO ECONÔMICO - OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS – FORTES INDÍCIOS - LIMINAR CONCEDIDA INITIO LITIS INDEPENDENTEMENTE DE CITAÇÃO – POSSIBILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA - INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. Com advento do novo Código de Processo Civil, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica passou a contar com um capítulo autônomo, qual seja, o “CAPÍTULO IV” do “TÍTULO II”, denominado “DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA”, consubstanciado pelos artigos 133 a 137, todos do CPC/15 (sem correspondência no CPC/73). Desta forma, para postular a desconsideração da personalidade jurídica é desnecessária “ação autônoma”, basta o “incidente de desconsideração”, cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, podendo ser dispensada a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na própria “petição inicial”, como no caso dos autos, hipótese em que será “citado” o “sócio” ou a “pessoa jurídica”. Inteligência do artigo 134, § 2º, do CPC/15. Aplica-se ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória da urgência, uma vez preenchidos os pressupostos gerais da tutela de urgência, prevista no artigo 300 do CPC/15 e os requisitos do artigo 50 do Código Civil. Comprovados fortes indícios de desvio de finalidade previsto no artigo 50, § 1º, do Código Civil, como: fraude patrimonial e desvio de finalidade, circunstância esta que poderia causar danos de difícil reparação e prejuízos imensuráveis ao agravante credor, justifica-se a concessão de tutela de urgência initio litis, com a inclusão e a indisponibilidade dos bens pessoais do sócio, de sua convivente e demais membros da família que participa do mesmo grupo econômico, para garantir o cumprimento da obrigação. A citação pode ser postergada para dar oportunidade ao cumprimento da tutela antecipada de urgência, principalmente se houver risco ao resultado útil de processo, assim não há que se falar em ofensa à ampla defesa e ao contraditório, bem como em princípio da não surpresa.- (TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1002679-41.2021.8.11.0000 – Relatora: Marilsen Andrade Addario – j. em 07/04/2021)

Em face daquela mesma decisão insurgiram-se também
MAURO EDSON MENEZES DE OLIVEIRA
,
PATRÍCIA RODRIGUES
,
LETÍCIA RODRIGUES
e
REGINA HASSE
, pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Em análise da documentação carreada aos autos e argumentos contrapostos, constata-se que não demonstrado, ao menos por ora, qualquer desacerto a justificar a desconstituição da decisão agravada.

Com efeito,
“o reconhecimento da desconsideração da personalidade jurídica em uma perspectiva teórica expansiva afigura-se como importante instrumento de combate e prevenção da utilização indevida da personalidade da pessoa jurídica, sobretudo quando há a presença de sócios ocultos, valendo-se de tal situação para frustrar o recebimento por parte dos credores.”
(RANGEL, Tauã Lima Verdan.
A teoria expansiva da desconsideração da personalidade jurídica: primeiros comentários
. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XIX, n. 149, jun 2016. Disponível em:
http://ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=17353
)

Conforme bem consignou a decisão agravada, nos autos da
Ação de Recuperação Judicial
nº 1001969-41.2020.811.0037, o pedido de soerguimento da empresa
INDIANA AGRI
foi indeferido justamente pelas inúmeras evidências de que a insolvência foi programada, ou seja, fraudulentamente orquestrada, conforme indicado pela empresa perita,
AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA – ME
, em Relatório de Constatação Prévia.

Logo, em se tratando de ação em que as questões mais relevantes para a solução da controvérsia podem estar subjacentes – mesmo porque o que se vislumbra é a existência de indícios verossímeis de uma sociedade de fato oculta entre os administradores formais e os ora agravantes – mister que, em homenagem ao princípio da imediação, seja devotada grande credibilidade à percepção mais aproximada do juízo de origem.

Vale também dizer que, assim como em qualquer outra tutela judicial de caráter liminar ou antecipatório, o contraditório e a ampla defesa são garantias de exercício diferido, não havendo falar-se, em princípio, numa possível nulidade pela prolação da decisão
inaudita altera parte
.

De se registrar, ainda, que, embora neguem peremptoriamente, não há como dizer de antemão se
MAURO EDSON MENEZES DE OLIVEIRA
,
PATRÍCIA RODRIGUES
,
LETÍCIA RODRIGUES
e
REGINA HASSE
se valeram de algum modo da procuração em questão para assumir obrigações em nome da
INDIANA AGRI
que sabiam que não seriam honradas.

Ademais, se de fato se tratam de meros ex-funcionários, por qual razão se dignaram a receber a outorga da procuração que lhes concedeu a empresa INDIANA AGRI?

Somente no julgamento do mérito do pleito desconsideratório será possível um exame mais aprofundado das provas.

Vale dizer, porém, que a situação de
MAURO EDSON MENEZES DE OLIVEIRA
,
PATRÍCIA RODRIGUES
se aparenta bem mais comprometedora que a dos demais agravantes.

Afinal, não bastasse a procuração com amplos poderes que lhe fora conferida pela
INDIANA AGRI
, mesmo sendo conhecedor de toda a situação financeira de tal empresa – já que gerente da mesma - aceitou “adquirir” um terreno do patrimônio pessoal do sócio
ALEX PEREIRA
já ciente de que a insolvência estava por vir e que, diante das inúmeras irregularidades, os bens de
ALEX
seriam perseguidos por uma infinidade de credores.

Note-se, no entanto, que a decisão agravada ainda não reconheceu a desconsideração expansiva da personalidade dos agravantes. Apenas bloqueio de bens, para resguardar o credor caso a suposta fraude/conluio venha a se confirmar.

Nesse interregno, os recorrentes disporão da mais ampla produção de provas, podendo demonstrar que não passavam de simples empregados/colaboradores da empresa, sem qualquer participação societária, seja formal, seja informalmente (de forma oculta).

Ademais, o juízo singular ainda teve a cautela de exigir a prestação de caução real, resguardando, assim, os possíveis prejuízos ora recorrentes.

Logo, por não vislumbrar de proêmio um desacerto do
decisum
perceptível
ictu oculi
, entendo descabida a sua suspensão nesta fase, sendo conveniente o aguardo da manifestação da parte adversa assim como do juízo singular a permitir uma análise definitiva mais acurada.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso.

Consequentemente, resta prejudicado o Agravo Interno de ID. n. 73130965.

É como voto.-

V O T O ORAL (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Senhor Presidente,

Diante a excelente sustentação oral do Douto advogado
retificarei oralmente
meu voto escrito que consta do PJe, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, a fim de excluir da desconsideração da tutela concedida as agravantes
REGINA HASSE
,
LETICIA RODRIGUES
e
PATRÍCIA RODRIGUES
.

Apesar de ter sido outorgada a todos os nominados agravantes,
pela
empresa
INDIANA AGRI
, procuração co
nferindo-lhes de amplos poderes pelo prazo de 02 (dois) anos,
e de tal empresa outorgante ser uma devedora em uma situação muito complicada perante inúmeros credores, por conta de problemas com evasão e fraudes que, inclusive, deram ensejo ao indeferimento de sua recuperação judicial, em decisão confirmada nesta superior instância, certo é que não há, até o momento, nenhuma evidência de que tal instrumento de mandato tenha sido utilizado para a formalização de qualquer contrato em nome da devedora mandante.

O único que deu um passo além foi o agravante
MAURO EDSON MENEZES DE OLIVEIRA
, o qual teria adquirido, ou ao menos tentado adquirir, um imóvel residencial pertencente ao Sr.
ALEX PEREIRA
, sócio administrador, que também é envolvido com as possíveis fraudes da empresa
INDIANA AGRI
.

Portanto, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa
INDIANA AGRI
acabou atingindo bens do sócio
ALEX PEREIRA
que, por sua vez, intentou transferir um imóvel seu para o agravante
MAURO EDSON MENEZES DE OLIVEIRA
, com vistas, ao que tudo indica, a blindar parte do patrimônio, o que justifica, ao menos por ora, a manutenção da tutela em relação apenas a este recorrente.

Assim, modifico meu voto escrito e
dou parcial provimento
ao recurso, para
excluir da tutela concedida na origem as agravantes
REGINA HASSE
,
LETÍCIA RODRIGUES
e
PATRÍCIA RODRIGUES
, porque, por ora, não há nos autos maiores elementos no sentido de que estariam causando algum dano aos credores ou auxiliando em eventual fraude contra credores.

Mantenho a tutela somente em relação ao
MAURO EDSON MENEZES DE OLIVEIRA
, o qual, no decorrer do processo poderá eventualmente também ser excluído. Mas, por ora, fica mantido.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 05 DE MAIO DE 2021:

À UNANIMIDADE PROVEU EM PARTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO ORALMENTE PELA RELATORA. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai dos autos, o a
gravado e a empresa
INDIANA AGRI
firmaram em 09/03/2020 o
Contrato de Compra e Venda de Soja
de nº 100000006632020 1, cujo objeto era a compra, pela referida empresa, de 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil) quilos de soja da safra de 2019/2020, ao preço de R$81,10

por saca de 60 Kg, os quais deveriam ser embarcados entre os dias 10/03/2020 a 20/03/2020 no armazém do recorrido, ficando ainda ajustado que o pagamento seria feito em parcela única, no dia 03/04/2020.

Observando todas as condições estabelecidas no contrato, o agravado efetivou a entrega de todo o volume de soja negociado, totalizando 20.000 (vinte mil) sacas de soja, entre os dias 10 e 11/03/2020, conforme DANFEs, documento de
“Confirmação de negócio”
, Romaneio de Saída e Laudo de Classificação de Grãos, todos devidamente juntados aos autos originais, porém a empresa
INDIANA AGRI
não efetuou o pagamento nos moldes ajustados, dando, pois, ensejo à aplicação de multa contratual compensatória a elevar o montante total do débito para R$ 2.129.550,82.

No entanto, conforme o agravado, de acordo com a manifestação da Administradora Judicial nomeada pelo juízo ao qual foi distribuído o pedido de
Recuperação Judicial
nº 1001969-41.2020.811.0037 da
INDIANA AGRI
e demais empresas componentes do mesmo grupo econômico, em 02/04/2020, véspera do vencimento do contrato citado, o Sr.
ALEX PEREIRA
, titular e representante da
INDIANA AGRI
, vendeu ao Sr.
Mauro Edson Menezes de Oliveira
(identificado como Gerente Administrativo da empresa) o lote urbano matriculado sob o nº 17.999 do CRI de Primavera do Leste, supostamente ao preço de R$170.000,00, muito embora o referido imóvel possuísse o valor venal de R$460.692,25.

Ainda conforme relembra o agravado, na data de 03/04/2020 – justamente a data do vencimento da obrigação objeto da ação originária – a
INDIANA AGRI
outorgou, perante o Cartório do 2 º Ofício de Primavera do Leste/MT, procuração pública constituindo como seus procuradores os Srs. MAURO EDSON MENEZES DE OLIVEIRA, PATRÍCIA RODRIGUES, REGINA HASSE e LETÍCIA RODRIGUES, ora agravantes, conferindo-lhes amplos poderes pelo prazo de 02 (dois) anos.

Supondo que tais procuradores seriam sócios ocultos da empresa
INDIANA AGRI
, ao ajuizar a

Ação Monitória
para o recebimento do crédito representado pelo
Contrato de Compra e Venda de Soja
de nº 100000006632020 1, o agravado inseriu desde logo no polo passivo da
actio
tanto a contratante quanto as demais empresas componentes do mesmo grupo econômico, assim como o
ALEX PEREIRA
, sócio representante de tais empresas, e de THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA, LOURDES IARA PICCOLI, ALINE BORGES PARRA PEREIRA, LAIS BORGES PEREIRA,
MAURO EDSON MENEZES DE OLIVEIRA
,
PATRÍCIA RODRIGUES
,
LETÍCIA RODRIGUES
e
REGINA HASSE
, requerendo a desconsideração da personalidade jurídica de todos eles, com o bloqueio dos bens de cada um deles, o que foi deferido pela magistrada singular, exceto em relação à empresa
ELEGANCE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP (PROGETTAR)
e
ALINE BORGES PARRA PEREIRA
.

Inconformados, os corréus
AGRO BULLS LTDA
,
INDIANA FORCE IND. E COM. DE RACOES E OLEOS VEGETAIS LTDA
,
LOURDES IARA PICCOLI
,
THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA
e
CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS EIRELI – EPP
, interpuseram o Agravo de Instrumento n. 1002679-41.2021.8.11.0000, também de relatoria desta Desembargadora, o qual foi desprovido em aresto assim ementado:

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA C/C PEDIDO DE – DESCONSIDERAÇÃO DA PÉRSONALIDADE JURÍDICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL PARA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DESNECESSIDADE - DEFERIMENTO - “AÇÃO AUTÔNOMA” OU “INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO” – ADVENTO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CAPÍTULO AUTÔNOMO - ARTIGOS 133 A 137, TODOS DO CPC/15 – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ATRAVÉS DE “INCIDENTE” OU REQUERIDA NA PRÓPRIA “PETIÇÃO INICIAL” – ARTIGO 134, § 2º, DO CPC/15 – CITAÇÃO – DESNECESSIDADE - SÓCIO OU PESSOA JURÍDICA – TUTELA DE URGÊNCIA – ARTIGO 300 DO CPC/15 E ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – FRAUDE – ABUSO DE DIREITO/PERSONALIDADE – DESVIO DE FINALIDADE - CONFUSÃO PATRIMONIAL – MESMO GRUPO ECONÔMICO - OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS – FORTES INDÍCIOS - LIMINAR CONCEDIDA INITIO LITIS INDEPENDENTEMENTE DE CITAÇÃO – POSSIBILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA - INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. Com advento do novo Código de Processo Civil, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica passou a contar com um capítulo autônomo, qual seja, o “CAPÍTULO IV” do “TÍTULO II”, denominado “DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA”, consubstanciado pelos artigos 133 a 137, todos do CPC/15 (sem correspondência no CPC/73). Desta forma, para postular a desconsideração da personalidade jurídica é desnecessária “ação autônoma”, basta o “incidente de desconsideração”, cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, podendo ser dispensada a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na própria “petição inicial”, como no caso dos autos, hipótese em que será “citado” o “sócio” ou a “pessoa jurídica”. Inteligência do artigo 134, § 2º, do CPC/15. Aplica-se ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória da urgência, uma vez preenchidos os pressupostos gerais da tutela de urgência, prevista no artigo 300 do CPC/15 e os requisitos do artigo 50 do Código Civil. Comprovados fortes indícios de desvio de finalidade previsto no artigo 50, § 1º, do Código Civil, como: fraude patrimonial e desvio de finalidade, circunstância esta que poderia causar danos de difícil reparação e prejuízos imensuráveis ao agravante credor, justifica-se a concessão de tutela de urgência initio litis, com a inclusão e a indisponibilidade dos bens pessoais do sócio, de sua convivente e demais membros da família que participa do mesmo grupo econômico, para garantir o cumprimento da obrigação. A citação pode ser postergada para dar oportunidade ao cumprimento da tutela antecipada de urgência, principalmente se houver risco ao resultado útil de processo, assim não há que se falar em ofensa à ampla defesa e ao contraditório, bem como em princípio da não surpresa.- (TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1002679-41.2021.8.11.0000 – Relatora: Marilsen Andrade Addario – j. em 07/04/2021)

Em face daquela mesma decisão insurgiram-se também
MAURO EDSON MENEZES DE OLIVEIRA
,
PATRÍCIA RODRIGUES
,
LETÍCIA RODRIGUES
e
REGINA HASSE
, pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Em análise da documentação carreada aos autos e argumentos contrapostos, constata-se que não demonstrado, ao menos por ora, qualquer desacerto a justificar a desconstituição da decisão agravada.

Com efeito,
“o reconhecimento da desconsideração da personalidade jurídica em uma perspectiva teórica expansiva afigura-se como importante instrumento de combate e prevenção da utilização indevida da personalidade da pessoa jurídica, sobretudo quando há a presença de sócios ocultos, valendo-se de tal situação para frustrar o recebimento por parte dos credores.”
(RANGEL, Tauã Lima Verdan.
A teoria expansiva da desconsideração da personalidade jurídica: primeiros comentários
. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XIX, n. 149, jun 2016. Disponível em:
http://ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=17353
)

Conforme bem consignou a decisão agravada, nos autos da
Ação de Recuperação Judicial
nº 1001969-41.2020.811.0037, o pedido de soerguimento da empresa
INDIANA AGRI
foi indeferido justamente pelas inúmeras evidências de que a insolvência foi programada, ou seja, fraudulentamente orquestrada, conforme indicado pela empresa perita,
AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA – ME
, em Relatório de Constatação Prévia.

Logo, em se tratando de ação em que as questões mais relevantes para a solução da controvérsia podem estar subjacentes – mesmo porque o que se vislumbra é a existência de indícios verossímeis de uma sociedade de fato oculta entre os administradores formais e os ora agravantes – mister que, em homenagem ao princípio da imediação, seja devotada grande credibilidade à percepção mais aproximada do juízo de origem.

Vale também dizer que, assim como em qualquer outra tutela judicial de caráter liminar ou antecipatório, o contraditório e a ampla defesa são garantias de exercício diferido, não havendo falar-se, em princípio, numa possível nulidade pela prolação da decisão
inaudita altera parte
.

De se registrar, ainda, que, embora neguem peremptoriamente, não há como dizer de antemão se
MAURO EDSON MENEZES DE OLIVEIRA
,
PATRÍCIA RODRIGUES
,
LETÍCIA RODRIGUES
e
REGINA HASSE
se valeram de algum modo da procuração em questão para assumir obrigações em nome da
INDIANA AGRI
que sabiam que não seriam honradas.

Ademais, se de fato se tratam de meros ex-funcionários, por qual razão se dignaram a receber a outorga da procuração que lhes concedeu a empresa INDIANA AGRI?

Somente no julgamento do mérito do pleito desconsideratório será possível um exame mais aprofundado das provas.

Vale dizer, porém, que a situação de
MAURO EDSON MENEZES DE OLIVEIRA
,
PATRÍCIA RODRIGUES
se aparenta bem mais comprometedora que a dos demais agravantes.

Afinal, não bastasse a procuração com amplos poderes que lhe fora conferida pela
INDIANA AGRI
, mesmo sendo conhecedor de toda a situação financeira de tal empresa – já que gerente da mesma - aceitou “adquirir” um terreno do patrimônio pessoal do sócio
ALEX PEREIRA
já ciente de que a insolvência estava por vir e que, diante das inúmeras irregularidades, os bens de
ALEX
seriam perseguidos por uma infinidade de credores.

Note-se, no entanto, que a decisão agravada ainda não reconheceu a desconsideração expansiva da personalidade dos agravantes. Apenas bloqueio de bens, para resguardar o credor caso a suposta fraude/conluio venha a se confirmar.

Nesse interregno, os recorrentes disporão da mais ampla produção de provas, podendo demonstrar que não passavam de simples empregados/colaboradores da empresa, sem qualquer participação societária, seja formal, seja informalmente (de forma oculta).

Ademais, o juízo singular ainda teve a cautela de exigir a prestação de caução real, resguardando, assim, os possíveis prejuízos ora recorrentes.

Logo, por não vislumbrar de proêmio um desacerto do
decisum
perceptível
ictu oculi
, entendo descabida a sua suspensão nesta fase, sendo conveniente o aguardo da manifestação da parte adversa assim como do juízo singular a permitir uma análise definitiva mais acurada.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso.

Consequentemente, resta prejudicado o Agravo Interno de ID. n. 73130965.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021